Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-94.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702816-94.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO SERGIO PESSOA PAIVA, MARILIA DE CASTRO DOURADO PAIVA APELADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 74638662, os apelantes alegam que o processo foi incluído em pauta de julgamento sem que houvesse prévia apreciação dos pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Sustentam que essa omissão representa grave risco à efetividade da tutela jurisdicional, pois o julgamento do mérito recursal antes da análise do pleito suspensivo pode resultar na execução imediata da sentença de primeiro grau, com a consequente desocupação forçada de sua residência. Ademais, os apelantes reiteram os argumentos já expostos nas razões de apelação, mantendo a linha argumentativa anteriormente desenvolvida. Argumentam, ainda, que os apelados perderam a legitimidade ativa por inadimplemento contratual junto à TERRACAP, com mais de trinta (30) parcelas em atraso, o que teria acarretado a resolução do contrato e a perda da titularidade do imóvel. Requerem, assim, o provimento do recurso para que seja deferido o efeito suspensivo à apelação, com a retirada do processo da pauta de julgamento até a análise do pedido, além da rejeição de manifestações dos apelados por intempestividade e litigância de má-fé. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sabe-se que, em regra, a apelação é processada nos efeitos devolutivo e suspensivo, conforme o art. 1.012, caput, do CPC. Somente nas hipóteses dos incisos do parágrafo primeiro desse dispositivo legal é que a sentença produz efeitos desde logo, o que faz com que o apelo, nesses casos, não se processe com efeito suspensivo ope legis. Como a situação em exame não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos acima referidos, tal circunstância impõe a observância da regra do caput do art. 1.012, do CPC, a dizer que "a apelação terá efeito suspensivo", sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Por essas razões, o presente apelo se verá processar pela regra do caput do art. 1.012 do CPC. Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO INADEQUADAMENTE. CULPA COMPROVADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.000,00, em favor da associação de proteção veicular autora, sub-rogada nos direitos do associado em virtude de acidente de trânsito. No corpo do recurso, requereu a concessão de efeito suspensivo à sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação; (ii) estabelecer se a associação de proteção veicular tem legitimidade para propor ação regressiva com base na sub-rogação legal; e (iii) determinar se houve responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito e consequente obrigação de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de efeito suspensivo à sentença deve ser formulado por requerimento autônomo dirigido ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do CPC e do art. 251 do RITJDFT. Quando formulado no corpo da apelação, é incabível, sendo inviável seu conhecimento.4. A apelação, na ausência das hipóteses do art. 1.012, § 1o, do CPC, é recebida com efeito suspensivo ope legis, não havendo interesse processual no pedido formulado pelo apelante.5. O contrato de proteção veicular, embora não fosse regulado à época dos fatos, guarda similitude com o contrato de seguro e deve ser interpretado conforme as normas dos arts. 757 a 788 do CC, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.6. Demonstrado o pagamento da indenização ao associado e a existência do contrato de proteção patrimonial, é legítima a sub-rogação da associação nos direitos do associado, conforme art. 786 do CC e Súmula 188 do STF.7. A responsabilidade civil do apelante está configurada em razão da imprudência ao realizar conversão à esquerda sem observar o fluxo contrário, infringindo os arts. 34, 35 e 38 do CTB. As provas dos autos – fotos, boletim de ocorrência, gravação telefônica e notas fiscais – evidenciam a dinâmica do acidente e confirmam a culpa exclusiva do réu.8. Os danos materiais foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais referentes aos reparos realizados no veículo do associado, no valor de R$ 4.000,00, dos quais R$ 3.000,00 foram pagos pela autora, legitimando o pedido de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido em parte e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §§ 3o e 4o, e 85, § 11; CC, arts. 186, 786 e 927; CTB, arts. 34, 35 e 38; RITJDFT, art. 251. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJDFT, Acórdão 1773722, 0703765-24.2023.8.07.0013, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 18/10/2023; TJDFT, Acórdão 1952569, 0700550-52.2023.8.07.0009, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 04/12/2024” (Acórdão 2005060, 0719139-98.2023.8.07.0007, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025). Os demais pedidos constantes na petição tratam de matéria de mérito, razão pela qual seu exame deve ser postergado até o julgamento definitivo do recurso, momento processual adequado para a análise exauriente das alegações formuladas. Intimem-se. Brasília, DF, em 1 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator